Tribunal: STF
Processo: ARE 1570413
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso. 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, XL, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece acolhimento. Conforme consta na decisão de inadmissibilidade, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental mantendo decisão singular pela qual foi indeferido liminarmente o habeas corpus. O art. 102, II, a, da Constituição Federal, estabelece que é da competência do Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. Conforme firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em se tratando de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.



    Isso posto, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator